Tribunal: TJSP
Processo: 1003061-57.2018.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1003061-57.2018.8.26.0344/50000,
da Comarca de Marília, em que é agravante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada CAMILA LEHNHARDT PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003061-57.2018.8.26.0344/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1003061-57.2018.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO: CAMILA LEHNHARDT PIRES
VOTO No 27.910
AGRAVO INTERNO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. SERVIÇO DE
ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI) OU ATIVIDADE
CONGÊNERE.
COBRANÇA
PELO
PROMITENTE-VENDEDOR.
ABUSIVIDADE (TEMA 938). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
DESACERTO DA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO
PELO STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão que,
em demanda declaratória c/c devolução de quantias
pagas, negou seguimento a recurso especial, pois o
acórdão recorrido observou a orientação estabelecida
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
no 1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega distinção da taxa cobrada com a
taxa SATI, abordada pela tese repetitiva, apontando
julgados que corroborariam com sua afirmação. Aduz que
a taxa cobrada refere-se a serviço para a obtenção do
financiamento bancário, eximindo os contratantes de
questões burocráticas e procedimentais junto aos
cartórios e instituições bancárias. Assinala que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003061-57.2018.8.26.0344/50000 - Voto no
3
contratação do serviço é facultativa e insiste na
validade da cobrança, ante a existência de previsão
contratual, sem qualquer déficit informacional em
prejuízo da consumidora.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003061-57.2018.8.26.0344/50000 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu pela abusividade
da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de
compra e venda de imóvel. Confira-se a fls. 364/366.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
283/290) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela abusividade da cobrança de
taxa de serviços de assessoria técnico-imobiliária
(SATI) e atividades congêneres.
Destaca-se
trecho
do
julgado:
“Na
ausência de comprovação, extrai-se dos autos tão
somente que a ré prestou os serviços inerentes à
própria contratação contida no Instrumento de Compra e
Venda. Deste modo, é forçoso concluir que o serviço
avaliado em R$800,00 constante do Termo Opcional ao
Contrato de Promessa de Compra e Venda trata-se, na
verdade, de atividade congênere à taxa SATI, que fora
cobrada indevidamente, sob a roupagem da taxa de
despachante. Por conseguinte, tal cobrança deve ser
considerada abusiva, nos termos do art. 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor" (fls. 287).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003061-57.2018.8.26.0344/50000 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO